Tribunal: TRF3
Processo: 0004383-19.2015.4.03.6000
Data de julgamento: 2020-01-20

Ementa:
40/740)

0004383-19.2015.4.03.6000

e-DJF3 Judicial 1 Data:24/01/2020

RSE - RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - 8959

QUINTA TURMA

JUÍZA CONVOCADA LOUISE FILGUEIRAS

e-DJF3 Judicial 1 DATA:24/01/2020

Julgamento: 20/01/2020

PENAL. PROCESSO PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. OPERAÇÃO SANGUE FRIO. ARTIGO 171, 288 e 312 CP. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO AO SUS. EVENTUAL DANO À PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PRIVADO E AO MUNICÍPIO DE CAMPO GRANDE/MS. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL.

1. Cuida-se de ação penal instaurada a partir de denúncia oferecida em desfavor de Adalberto Abrão Siufi, Issamir Farias Saffar, Betina Moraes Siufi Hilgert, Luiz Felipe Terrazas Mendes e Blener Zan, imputando-lhes a prática do delito tipificado no artigo 171, 288 e 312 do Código Penal tendo em vista que os recorridos, agindo com comunhão de esforços e auxílio recíproco, cientes da ilicitude e reprovabilidade de suas condutas, supostamente desviaram, em proveito próprio, no mínimo, o valor de R$ 26.868.925,56 (vinte e seis milhões, oitocentos e sessenta e oito mil, novecentos e vinte e cinco reais e cinquenta e seis centavos) do Hospital do Câncer Alfredo Abrão.

2. De acordo com a exordial, no período entre 20/12/2004 e 2

Inteiro teor:
40/740)

0004383-19.2015.4.03.6000

e-DJF3 Judicial 1 Data:24/01/2020

RSE - RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - 8959

QUINTA TURMA

JUÍZA CONVOCADA LOUISE FILGUEIRAS

e-DJF3 Judicial 1 DATA:24/01/2020

Julgamento: 20/01/2020

PENAL. PROCESSO PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. OPERAÇÃO SANGUE FRIO. ARTIGO 171, 288 e 312 CP. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO AO SUS. EVENTUAL DANO À PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PRIVADO E AO MUNICÍPIO DE CAMPO GRANDE/MS. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL.

1. Cuida-se de ação penal instaurada a partir de denúncia oferecida em desfavor de Adalberto Abrão Siufi, Issamir Farias Saffar, Betina Moraes Siufi Hilgert, Luiz Felipe Terrazas Mendes e Blener Zan, imputando-lhes a prática do delito tipificado no artigo 171, 288 e 312 do Código Penal tendo em vista que os recorridos, agindo com comunhão de esforços e auxílio recíproco, cientes da ilicitude e reprovabilidade de suas condutas, supostamente desviaram, em proveito próprio, no mínimo, o valor de R$ 26.868.925,56 (vinte e seis milhões, oitocentos e sessenta e oito mil, novecentos e vinte e cinco reais e cinquenta e seis centavos) do Hospital do Câncer Alfredo Abrão.

2. De acordo com a exordial, no período entre 20/12/2004 e 20/08/2012, Adalberto Abrão Siufi e Issamir Farias Saffar valeram-se dos cargos de direção que ocupavam no Hospital do Câncer Alfredo Abrão (HCAA) para celebrarem contratos com sociedade (NEORAD) a eles pertencentes, com a finalidade de fraudar a natureza da Fundação Carmem Prudente, mantenedora do HCAA, e desviar em proveito próprio as verbas da saúde destinadas pelo SUS àquela entidade filantrópica por meio de convênio firmado com o município de Campo Grande. Para a celebração dos contratos, os dirigentes contaram com a contribuição de Luiz Felipe Terrazas Mendes, que na condição de Diretor-Presidente da Fundação, assinou referidos termos, permitindo a autocontratação. Adalberto, ainda, nomeou sua filha Betina Moraes Siufi Hilgert no cargo de administradora do Hospital do Câncer e tinha Blener Zan como seu "longa manus", assessor dos seus interesses no órgão do Conselho Curador da Fundação.

3. Segundo fiscalização realizada pelo Tribunal de Contas, apurou-se cinco contextos fáticos praticados pelos acusados. Assim, constatou-se que os serviços profissionais contratados pela Fundação com a empresa NEORAD foram acrescidos de 70% acima do valor da tabela SUS, bem como a execução não comprovada de serviços médicos (primeiro contexto fático). Ainda, Adalberto, Issamir e Betina utilizaram, no período de 2008 e 2009, da lavanderia do HCAA para o processamento das roupas usadas em pacientes e leitos da NEORAD sem nenhuma contraprestação (segundo contexto fático). Apurou-se a apropriação de atendimentos clínicos realizados por médicos residentes e contratados no âmbito do Hospital do Câncer como produção individual do médico Adalberto, em proveito da sua empresa NEORAD (terceiro contexto fático). Ainda, em cumprimento a determinação do Conselho Curador da Fundação, foi rescindido o contrato estabelecido com a NEORAD e passados alguns meses dessa rescisão, novo pacto foi ajustado entre a fundação e a sociedade constituída pelos médicos Adalberto e Issamir, agora sob a razão social SIUFI & SAFFAR Sociedade Simples Ltda. (quarto contexto fático). Por fim, a cessão indevida dos servidores Adalberto e Issamir para o exercício de atividades hospitalares no âmbito do Hospital do Câncer, em prejuízo ao erário municipal (quinto contexto fático).

4. A Fundação Carmem Prudente firmou os Convênios no 554-A, de 20/12/2004 e 444, de 28/08/2007 com o Município de Campo Grande/MS que preveem a prestação de serviços médico-hospitalares no Sistema Único de Saúde e, como contrapartida, a obtenção de repasses de recursos municipais, estaduais e federais.

5. De acordo com Acórdão do TCU, a atuação da Corte de Contas encontra-se delimitada à averiguação, no âmbito do ajuste firmado entre o Município de Campo Grande/MS e a Fundação Carmem Prudente de Mato Grosso do Sul (Convênio no 444/207), da efetiva realização dos serviços de saúde informados, bem como a pertinência dos valores envolvidos, não abrangendo a aplicação posterior dos recursos oriundos do ressarcimento, o que envolve eventuais relações contratuais que a entidade tenha firmado com terceiros.

6. A Corte de Contas concluiu que se encontrando (...)"as irregularidades tratadas nos autos relacionadas à malversação de recursos geridos por fundação de direito privado, impõe-se dar conhecimento da decisão que vier a ser proferida ao Ministério Público de Mato Grosso do Sul, nos termos do art. 66 do Código Civil, sem prejuízo de seu encaminhamento ao Tribunal de Contas local e à própria Prefeitura de Campo Grande/MS" (fls. 1727), haja vista a possível existência de prejuízo ao erário municipal.

7. Logo, considerando que não houve prejuízo para o SUS, mas eventuais prejuízos à Fundação Carmem Prudente e ao Município de Campo Grande/SP, relacionados à malversação de recursos públicos geridos por pessoa jurídica de direito privado, a qual apenas recebeu remuneração como contraprestação a serviços previamente prestados, no interesse de usuários do SUS, falece competência à Justiça Federal para processar e julgar o feito, tendo em vista que não há interesse da União Federal, nos termos do artigo 109, inciso I, da CF.

8. De rigor a manutenção da decisão que declinou da competência para o Juízo da Comarca de Campo Grande/MS para processamento e julgamento do feito.

9. Recurso em sentido estrito a que se nega provimento.

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, decide a Egrégia Quinta Turma do Tribunal Regional Federal da 3a Região, por unanimidade, negar provimento ao recurso em sentido estrito, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.